Tribunal: TJPA
Processo: 0807927-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807927-85.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALDIANE AVELINO LOPES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR – POSSIBILIDADE. ORDEM QUE SE CONCEDE.

1.

“Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018)”.

2.

No presente caso, sem juízo quanto aos fundamentos da decretação da custódia preventiva, percebe-se que a paciente possui filho menor, 05 (cinco) anos de idade; o delito praticado ocorreu sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a vítima não era seu descendente, e, assim, preenchidos os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, conforme disposto no art. 318-A, do Código de Processo Penal.

3.

Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Eduardo Abreu Santos Coutinho, em favor da nacional ALDIANE AVELINO LOPES, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Narra o impetrante que a paciente foi presa no dia 15/07/2021, acusada da suposta prática delitiva capitulada no art. 33, da Lei nº 11.343/06, autos do Processo Crime de nº 0807174-08.2021.8.14.0040.

Sustenta que o juízo, ao converter a prisão da paciente em preventiva, negou-lhe o pedido formulado de substituição do cumprimento no cárcere pela domiciliar, mesmo tendo comprovado que ela é mãe de filho menor de 05 (cinco) anos de idade, que se encontra sob os cuidados de terceiros, contrariando entendimento firmado pelo c. STF, que garante a presos responsáveis por crianças e deficientes o direito à prisão domiciliar, a teor do disposto nos arts. 318, V e 318-A, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para substituir a prisão no cárcere pela domiciliar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, manifestando interesse de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Na Id 5843225, em razão do meu afastamento funcional, o e. Des. Mairton Marques Carneiro indeferiu a liminar requerida, requisitando informações que foram prestadas na Id 5860983, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 5921840.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional ALDIANE AVELINO LOPES,
acusada da suposta prática delitiva capitulada no art. 33, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que lhe foi negado o pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, mesmo comprovando que ela é mãe de filho menor, 05 (cinco) anos de idade, e que se encontra sob os cuidados de terceiros, contrariando entendimento firmado pelo c. STF sobre o assunto e contido nos arts. 318, V e 318-A, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante de delito por policiais militares, que, mediante denuncia e em abordagem, com revista pessoal, encontraram escondido em seu seio 32 (trinta e dois) papelotes de entorpecentes conhecido como CRACK, fato ocorrido no dia 14/07/2021.

O juízo, ao fundamentar a decisão que negou o pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, Id 5833144, o fez nos seguintes termos:

“Da mesma forma, não verifico que seja o caso de aplicação do art. 318, V, do CPP, tendo em vista que a flagrada é reincidente em crime doloso e tudo indica que pratica atividade criminosa de forma reiterada, fazendo do crime profissão, conforme certidão criminal anexada aos autos, não podendo o art. 318-A do CPP servir como salvo-conduto para que sejam praticados novos delitos. Ademais, a custodiada declarou em audiência que quando foi presa seu filho ficou sob os cuidados da madrinha, demonstrando que não é imprescindível aos cuidados especiais do menor”. <
sic
>

Embora reconheça que o suposto delito cometido pela paciente seja de natureza grave, eis tratar-se de tráfico de drogas, não se pode deixar de considerar sua condição de mãe de filho menor de 05 (cinco anos) de idade, conforme certidão de nascimento acostada na Id 5833145, e que, segundo a impetração, se encontra sob os cuidados de terceiros.

Ora, à análise do caso em tela exige do julgador um olhar diferenciado, que deve primar pela proteção integral do menor, conforme disciplinado no Estatuto da Criança e do Adolescente, embora a conduta da sua responsável se apresente como reprovável no âmbito social.

Muito embora conste certidão da criminal negativa da paciente, apontando que ela responde a outros processos na vara criminal de Parauapebas, por suposta prática de delitos de furto e tentativa de homicídio (Processos nºs 0013015-22.2018.8.14.0040 e 0807523-45.2020.8.14.0040), o direito a ser preservado é o da criança, que, em muitos casos, tem incidência direta na liberdade de seu tutor e,
in casu
, perfeitamente aplicável o disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar, como tem sido a razão de decidir dos Tribunais pátrios, mesmo com a comprovação de reiteradas práticas delitivas imputadas ao responsável direto pela guarda e/ou pátrio poder.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUSPEITA DE DEPÓSITO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. RECORRENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1. As instâncias ordinárias destacaram a necessidade da prisão preventiva da Recorrente em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pelo risco de reiteração delitiva, pois se trata de Ré reincidente específica no delito de tráfico de drogas.

2. Entre a data da extinção da punibilidade da última condenação (2016) e a prática do novo delito não transcorreu o período depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, parágrafo único, do Código Penal, de modo que a Recorrente é reincidente, o que justifica a decretação da prisão preventiva na hipótese em apreço.

3. Todavia, é certo que a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, determinou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

4. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

5. No caso em apreço, independentemente das razões que justificaram a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que: a) a Recorrente possui filha com 8 (oito) anos de idade; b) o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; e c) a vítima do delito não é sua descendente. Portanto, estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do precedente da Corte Suprema.

6. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configura situação excepcionalíssima, apta a obstar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, o fato de os entorpecentes terem sido apreendidos na residência da Ré (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018).

7. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva da Recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, facultando-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares, desde que devidamente fundamentadas. (RHC 135.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020)

Ementa HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (CERCA DE 10G DE MACONHA E 10G DE CRACK). PREVENTIVA. NEGATIVA DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE EXCLUSIVA NA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA ESPÉCIE. PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS (4 e 3). HIPÓTESE ABRANGIDA PELO HC COLETIVO N.º 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NÃO OBSTADA PELA LEI N.º 13.769/2018. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Segundo manifestações no âmbito desta Corte, "[a] mera reincidência não é motivo suficiente para, per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos, pois não importa em risco inequívoco à infância e à sua proteção" (RHC 111.566/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

2. Na espécie, embora reincidente, a Paciente possui dois filhos com idade inferior a 12 anos (4 e 3), o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça tampouco contra seus descendentes, de modo que o caso em apreço (em que foram apreendidos cerca de 10g de maconha e 10g de crack) se amolda à hipótese de prisão domiciliar concedida em habeas corpus coletivo pelo Supremo Tribunal Federal (HC n.º 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018) e não fica obstada nos termos da Lei n.º 13.769, de 19/12/2018.

3. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão processual imposta à Paciente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, até o eventual trânsito em julgado da condenação, se por outro motivo não estiver presa, mediante condições a serem definidas pelo Juízo de primeiro grau. (
Processo
HC 502524/GO HABEAS CORPUS 2019/0095609-7
Relator
Ministra LAURITA VAZ
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
05/03/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 16/03/2020) (grifo nosso)

À vista do exposto, ousando discordar da manifestação da d. Procuradoria de Justiça, conheço e concedo a ordem para substituir a prisão no cárcere pela domiciliar da paciente ALDIANE AVELINO LOPES, RG nº 4582472 – SSP/PA, C.P.F 960.555.612-04, se por outro motivo não se encontrar presa, com uso de tornozeleira eletrônica e imposição de outras medidas cautelares, a critério do MM. juízo
a quo
.

É o voto.

Belém, 23/08/2021